Tribunal: TJDFT
Processo: 0789718-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões no ID 72676722.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 70412013 padece de omissão, haja vista o Acórdão embargado não ter indicado o índice de correção monetária a ser observado nas condenações por danos materiais e morais arbitradas.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para integrar o Acórdão de ID 72115322, cujo tópico “15” passará ater a seguinte redação abaixo transcrita:
“15. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida nos seguintes termos: a) pagar ao autor indenização por danos materiais (autorais), no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da demanda, e acrescida de juros de mora a contar da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 405 do Código Civil; b) pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com atualização pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil; c) retirar as fotos de autoria do autor do seu sítio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).”
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.